Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E S P A C H O A apelada apresenta requerimento instruído com documentos, em que pleiteia a manifestação do Distrito Federal acerca do recolhimento do ITCD e, com a concordância com o valor pago, seja deferida a expedição do formal de partilha e alvará de levantamento de valores em conta da autora da herança (Ids 22841671, 22841672 e 22841673). Converto o julgamento em diligência, para facultar ao apelante Distrito Federal oportunidade para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o mencionado requerimento protocolado pela apelada, bem como acerca da persistência do interesse recursal, em razão do fato superveniente veiculado pela apelada Bruna Sanglard Alves na petição e documentos catalogados nos Ids 22841671, 22841672 e 22841673. Publique-se. Intime-se. Retifique-se a autuação para constar como apelante o Distrito Federal em substituição à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Oportunamente, voltem conclusos para deliberação. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora